Tribunal: TJDFT
Processo: 0757563-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0757563-96.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUANA REGINA JERONIMO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação civil interposta por LUANA REGINA JERÔNIMO contra sentença da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321 c/c art. 330, III e IV, ambos do Código de Processo Civil – CPC (ID 70858883). Em suas razões (ID 70858887), a apelante alega que: 1) o juízo indeferiu a petição inicial, diante da ausência de procuração específica, extrato do Serasa atualizado, e comprovante de endereço em nome próprio; 2) “o juízo não pode criar requisitos à petição inicial, tarefa reservada apenas ao legislador”; 3) segundo o art. 105 do CPC, a procuração por instrumento particular, assinada pela parte, é suficiente para habilitar o advogado a praticar todos os atos do processo; 4) a assinatura contida na procuração juntada aos autos é semelhante à constante dos seus documentos pessoais; 5) os advogados não estão sujeitos à obrigatoriedade do reconhecimento de firma ou apresentação de procuração específica para o exercício profissional; 6) os documentos acostados aos autos são suficientes para confirmar o seu interesse na propositura da ação; 7) não se trata de advocacia predatória e/ou ação temerária; 8) a retirada dos apontamentos dos órgãos de proteção ao crédito pelo réu não impede a declaração de inexistência dos débitos; 9) a escolha do foro de Brasília não implica qualquer gasto adicional ao Estado; 10) não cumpriu a determinação do juízo para apresentar o cartão bancário pois não mais o possui, pelo longo lapso temporal. Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Sem preparo diante da concessão da gratuidade da justiça na origem. Nas contrarrazões, o apelado requer a condenação do apelante em litigância de má-fé. Alega que o comprovante juntado aos autos para demonstrar a negativação indevida é desatualizado, o que enseja a aplicação da referida multa (ID 70858894). Em obediência aos princípios da transparência e da cooperação, além do dever de consulta, ao apelante para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o pedido de condenação por litigância de má fé formulado pelo apelado, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator